Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003417-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 603.992.521-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM MONTEIRO DE PAULO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP

– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE EVIDENCIAM SUA PERICULOSIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
2.
PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, haja vista a gravidade concreta da conduta das condutas perpetradas; o que demonstra a dificuldade que o paciente possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do procedimento criminal n.o 1000503-72.2021.8.11.0038 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/1941 e art. 147,
caput
, do CP
.

Após contextualizar a impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público principia defendendo
a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti,
que os supostos indícios de autoria e materialidade existentes em desfavor do paciente não podem ser utilizados para respaldar a imposição da prisão preventiva, porquanto a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, são concebidos como “elementos neutros”.

No mais, a
ssevera que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas e a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados não ultrapassa 04 (quatro) anos, elementos aptos a indicar
a ausência, também, das hipóteses de admissibilidade insculpidas no art. 313 do CPP
.

Por fim, aduz
en passant
que a medida constritiva ora vergastada é
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, haja vista que, diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e da pena máxima prevista para os crimes imputados, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, será fixado regime inicial diverso do fechado, de modo que a manutenção do beneficiário do
writ
recolhido ao cárcere revela-se
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de “
suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente
” sic. expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 159017684A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 159144169); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 159775650.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 160748677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
ROBERTO CARLOS DA SILVA
foi denunciado, nos autos PJe n. 1000503-72.2021.8.11.0038, por, em tese, ter praticado vias de fato e ameaçado a própria genitora, Sra.
Carmem Monteiro
.

No entanto, no curso do processo, a vítima, ao ser intimada pela i. Oficial de Justiça para o comparecimento na audiência de instrução e julgamento, declarou que o paciente voltou a lhe atormentar, razão pela qual pediu auxílio para que ele fosse afastado do lar, conforme certidão de ID 159017684, pág. 236.

A partir da juntada das declarações prestadas pelo serventuário da justiça, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente; sendo o pleito foi deferido pelo d. Magistrado, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade da conduta praticada pelo paciente e o risco de reiteração delitiva.

O mandado prisional foi cumprido em 09.02.2023 e durante a realização da audiência de custódia restou mantida a prisão.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício:

Como é cediço, e
m vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, muito embora o d. Juiz
a quo

não tenha se valido da melhor técnica jurídica na oportunidade em que decretou a prisão preventiva do paciente, o exame do caso demonstra que os elementos concretos presentes nos autos são aptos a justificar a imposição da segregação provisória, notadamente, porque ressaí inequívoco estar configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto mesmo ciente da fixação das medidas protetivas de urgência descritas nos autos n.o 1000353-91.2021.8.11.0038 (PJe), conforme também demonstrado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, o paciente optou por descumpri-las, além do que patente a presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
.

Com efeito, em consulta ao sistema eletrônico desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que em 23.03.2021 foi concedida liberdade provisória ao paciente, nos autos no 1000353-91.2021.8.11.0038, correspondente à ação Penal na qual apura-se o cometimento do delito de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar também em desfavor da vítima
Carmem Monteiro.

Nessa oportunidade, o d. Magistrado fixou como condições da soltura, o cumprimento das medidas protetivas de “
I. proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 100 (cem) metros de distância; II. proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; III. proibição de frequentar os locais indicados pela vítima, sendo a sua residência, a fim de preservar a integridade física e psicológica.” sic
– ID 51645598

– Autos no

1000353-91.2021.8.11.0038.

Logo, vê-se que o increpado descumpriu as cautelares fixadas e voltou a se aproximar da vítima, causando-lhe desconforto e medo, o que a fez pedir ajuda ao Oficial de Justiça.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo nas declarações da vítima, consubstanciadas pela certidão do Oficial de Justiça que relatou o cenário que encontrou quando fora realizar a intimação da vítima, relatando o
temor da ofendida e a vulnerabilidade desta
e, por outro lado, o
comportamento agressivo do paciente
.

Além disso, não se pode ignorar todos os documentos angariados ao curso do inquérito policial e da instrução penal, especialmente o boletim de ocorrência e depoimentos da vítima, os quais evidenciam o possível envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Outrossim, não é demais rememorar ao impetrante que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, ressai do pronunciamento judicial objurgado que o MM. Juiz de 1o grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta perpetrada
, ressaltando, nesse aspecto, que o increpado tem
inclinado a reiterar a prática do delito que lhe é imputado, gerando perigo e temor na vítima
(sic).

A propósito, constata-se a partir de consultas ao sistema eletrônico desta eg. Corte de Justiça, bem como do teor da manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (ID 160748677), que o increpado responde pela prática de vários outros delitos praticados no âmbito doméstico familiar em face da mesma vítima nos autos no n. 0002784-86.2019.8.11.0038, 1000237-22.2020.8.11.0038, 1000386-18.2020.8.11.0038 e 1000554-83.2021.8.11.0038; o que, ao menos à priori, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à vítima de violência doméstica e já idosa – realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Em outras palavras, e tal como referido pelo d. juízo
a quo
, a medida extrema se justifica à medida em que o paciente
“
demostra-se inclinado a reiterar a prática do delito que lhe é imputado, gerando perigo e temor na vítima” sic
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a periculosidade do increpado, haja vista a
evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais
, não havendo falar, portanto, na existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“ (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.(...).”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
,
adequada
e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas perpetradas pelo agente
, em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

3. Conclusão:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROBERTO CARLOS DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023